Tribunal: TJSP
Processo: 2088436-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088436-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A, são embargados P.C. & SANTOS
COMÉRCIO DE LIVROS E IDIOMAS LTDA - ME, RENATO ANDRÉ DOS SANTOS
e PAULO HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088436-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.013
2
Embargos de Declaração n. 2088436-03.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 21.013
Comarca:
Campinas (6a Vara Cível)
Embargante:
Pearson Education do Brasil S/A
Embargados:
P.C. & Santos Comércio de Livros e Idiomas Ltda.
ME e outros
Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses e
dispositivos
constitucionais
e
legais,
visando
à
interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados pela Pearson
Education do Brasil S/A contra o acórdão de fls. 62/65 dos autos anexos, o
qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento que
interpôs.
A embargante pretende sanar supostas omissões, além de
manifestar propósito de prequestionamento (fls. 1/4).
II Fundamentação.
Estes embargos de declaração devem ser rejeitados, uma
vez que o acórdão guerreado não é omisso.
O acórdão foi expresso ao consignar que “A despeito da
argumentação da agravante, que tem por fundamento principalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088436-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.013
3
(mas não somente) o quanto estabelece o inciso IV do artigo 139 do
Código de Processo Civil, no caso concreto revela-se precoce e
desproporcional a medida pleiteada, ainda mais em face de empresa
(coexecutada) que não pode ter suas contas bancárias simplesmente
congeladas, sob pena de inviabilização da continuidade de suas
atividades (o que nem mesmo à exequente parece vantajoso).” (fls. 64).
Quanto ao que mais possa argumentar a embargante, nossos
tribunais solidificaram entendimento no sentido de que o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todas as teses e dispositivos constitucionais e
legais invocados pelas partes, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) 2a Turma Agravo
Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.325.354/AM
Relator Ministro Mauro Campbell Marques Acórdão de 4 de dezembro de
2012, publicado no DJE de 10 de dezembro de 2012; (b) 3a Seção Embargos
de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.043.207/SP Relatora Ministra Regina Helena Costa Acórdão de
27 de agosto de 2014, publicado no DJE de 29 de agosto de 2014; e (c) 3a Seção
Embargos de Declaração na Reclamação n. 3.460/PI Relator Ministro Jorge
Mussi Acórdão de 10 de agosto de 2016, publicado no DJE de 24 de agosto de
2016.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 2a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2221056-18.2016.8.26.0000/50000 Relator Giffoni Ferreira Acórdão de 17
de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 22 de fevereiro de 2017; (b) 24a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088436-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.013
4
0001231-38.2013.8.26.0477/50000 Relator Denise Andréa Martins Retamero
Acórdão de 9 de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 2 de março de 2017; e
(c) 28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n.
1003232-50.2015.8.26.0269/50000 Relator César Lacerda Acórdão de 13 de
janeiro de 2017, publicado no DJE de 24 de janeiro de 2017.
Na verdade, o alegado e inexistente vício constitui mero
pretexto para que a embargante postule o reexame da matéria decidida.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a esse
desiderato, como atestam os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça: (a) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Recurso Especial n. 1.430.810/RS Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Acórdão de 10 de junho de 2014, publicado no DJE de 24 de junho de 2014; e
(b) 5a Turma Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
1.146.512/RS Relatora Ministra Regina Helena Costa Acórdão de 21 de
agosto de 2014, publicado no DJE de 29 de agosto de 2014.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 18a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1015063-88.2013.8.26.0100/50000 Relator Henrique Rodrigues Clavisio
Acórdão de 24 de setembro de 2014, publicado no DJE de 1o de outubro de
2014; e (b) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
2078236-44.2014.8.26.0000/50000 Relator Gilberto Leme Acórdão de 12 de
agosto de 2014, publicado no DJE de 21 de agosto de 2014.
Sob outro aspecto, também é entendimento consolidado dos
tribunais brasileiros que os embargos de declaração não podem ser interpostos
para mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088436-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.013
5
A propósito, invocam-se estes julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no Agravo
Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.082.959/SP
Relator Ministro Teori Albino Zavascki Acórdão de 9 de junho de 2011,
publicado no DJE de 22 de junho de 2011; e (b) 1a Seção Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 58.265/SP
Relator Ministro Luís Fux Acórdão de 9 de agosto de 2010, publicado no DJE
de 16 de novembro de 2010.
E deste E. Tribunal de Justiça colhem-se os seguintes arestos:
(a) 18a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração n.
0005635-42.1996.8.26.0441/50000
Relator Roberto Martins de Souza

Acórdão de 11 de abril de 2013, publicado no DJE de 24 de abril de 2013; e (b)
27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2070245-17.2014.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de 5
de agosto de 2014, publicado no DJE de 14 de agosto de 2014.
Enfim, se a embargante não se conforma com a solução
adotada pelo acórdão hostilizado deve interpor os recursos excepcionais que
entender e demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede de
embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)